Tribunal: STF
Processo: ARE 1341862
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.
    No caso, o acórdão recorrido deu parcial provimento ao Recurso Inominado da parte autora (NAVARRO ARTE EM MOVEIS LTADA-EPP) contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração da exclusão das finalidades instituídas pela Lei 10.438/2002, no que se refere às alterações promovidas pelos Decretos 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014, por ausência de referibilidade, em afronta ao art. 175, parágrafo único, III, da CF/88, com a inexigibilidade da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), embutida em sua conta de energia elétrica. 
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 19).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 21, XII, b; e 175, caput, e parágrafo único, III, da Constituição. 
    Sustenta que, de acordo com o art. 175 da Carta Magna, “a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica é competência administrativa exclusiva do Poder Executivo da União, que caso julgue conveniente pode concedê-lo a um delegatário” (fl. 8, Doc. 17). 
    Assevera que “a manutenção da decisão do Tribunal, constituiria uma afronta à Constituição Federal, à separação dos poderes e uma ingerência indevida no exercício da discricionariedade administrativa”, bem como “representaria uma burla ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição Federal, e uma afronta à discricionariedade estatal, sendo, por isso, inconstitucional a decisão” (fl. 20, Doc. 17).
    Requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial em sua totalidade.
    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo, ao argumento de que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 27).
    No Agravo (Doc. 31), a parte recorrente alega violação direta à Constituição Federal e incompetência do Juízo de origem para analisar o mérito do Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    O Juízo de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Decretos 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014, e na Lei 10.438/2002), reformou a sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para (fls. 16-17, Doc. 10):
    “1) DECLARAR o afastamento do repasse de recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético, para as seguintes finalidades: "neutralizar a exposição contratual involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, decorrente da compra frustrada no leilão de energia proveniente de empreendimentos existentes realizado em dezembro de 2013"; "cobrir os custos relativos à exposição involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo"; "cobrir os custos adicionais das concessionárias de distribuição relativos ao despacho de usinas termelétricas vinculadas a Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica"; "cobrir os custos relativos à Conta no Ambiente de Contratação Regulada - CONTA-ACR, de que trata o art. 1º do Decreto nº 8.221, de 1º de abril de 2014" e "cobrir os custos com a realização de obras no sistema de distribuição de energia elétrica definidas pela Autoridade Pública Olímpica - APO, para atendimento aos requisitos determinados pelo Comitê Olímpico Internacional - COI, com fundamento no art. 12, caput, da Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009", nos termos da fundamentação; 
    2) DETERMINAR à ANEEL que recalcule, a partir de março de 2015 (Resolução nº. 1.857/2015), para efeito de determinação da tarifa de energia elétrica devida pela parte autora, a cota da Conta de Desenvolvimento Energético, resultante da exclusão dos mencionados custos; 
    3) DETERMINAR à ANEEL que, assim que recalculada a cota da CDE, promova as diligências necessárias à compensação dos valores pagos a maior pela parte autora, com encargos futuros devidos a título da CDE, atualizados monetariamente desde a data do pagamento indevido e acrescidos de juros de mora a contar da citação, nos termos que seguem.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECUROS EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente